Tribunal: TJDFT
Processo: 0723862-52.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0723862-52.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: KEMPES CAMPOS AGUIAR APELADO: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. D E S P A C H O Trata-se de apelação interposta por Kempes Campos Aguiar contra a sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília em ação monitória proposta pelo BRB Banco de Brasília S.A. na qual figura como réu (id 32359068). O apelante foi intimado para comprovar, objetivamente, no prazo de cinco (5) dias, sua condição de hipossuficiência e que faz jus ao benefício da gratuidade de justiça, nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil (id 32441509). Apresentou requerimento de dilação do prazo, sob a justificativa de que estão sendo levantados documentos que comprovem tal condição, para com isso fazer jus ao benefício da gratuidade de justiça (id 32835698). Defiro a dilação do prazo requerida e concedo ao apelante o prazo de cinco (5) dias para comprovar, objetivamente, sua condição de hipossuficiência e que faz jus ao benefício da gratuidade de justiça, nos termos do art. 99, § 2o, do Código de Processo Civil. Brasília, 17 de fevereiro de 2022. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator